Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733788-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA MATOS NASCIMENTO AGRAVADO: ISABELLA GAZE DE FRANCA STECANELA SAVI DESPACHO Embora o presente agravo de instrumento tenha sido marcado na autuação do Pje com pedido liminar, não foi formulado referido pleito na petição recursal nem deduzida a causa de pedir correlata. Portanto, nada a prover. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora